Tribunal: STF
Processo: RE 404801
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Tema não decidido em recurso
especial. Prejudicialidade parcial. Decisão agravada.
Reconsideração. Deve ser conhecido recurso extraordinário que não
ficou totalmente prejudicado com o julgamento de recurso especial.
        2.      RECURSO. Extraordinário. Não provimento. Índices de
correção monetária de precatório complementar. Questão
infraconstitucional. Agravo Regimental não provido. Não cabe recurso
 extraordinário que tenha por objeto questão relativa a índices de
correção monetária, cujo debate, dependente de reexame prévio de
normas inferiores, pode configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.